Tribunal: TJSP
Processo: 1044810-88.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. PROCON. Multa. Interrupção dos serviços de telefonia e internet por mais de dois meses. Infração ao art. 22 do CDC. Imposição de penalidade de multa consoante os parâmetros e limites de valor do art. 57, parágrafo único, do CDC. Valor que reflete a condição econômica do fornecedor, proporcional, à gravidade da infração. Sentença de improcedência. Fixação da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. PROCON. Multa. Interrupção dos serviços de telefonia e internet por mais de dois meses. Infração ao art. 22 do CDC. Imposição de penalidade de multa consoante os parâmetros e limites de valor do art. 57, parágrafo único, do CDC. Valor que reflete a condição econômica do fornecedor, proporcional, à gravidade da infração. Sentença de improcedência. Fixação da verba honorária por apreciação equitativa que assegura o arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso concreto. Recursos não providos.